Tribunal: TJDFT
Processo: 0006836-45.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006836-45.2013.8.07.0007 RECORRENTE: BRUNO JOSE DA FONSECA NETO RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL AGUAS CRISTALINAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Nunciação de obra nova - Cumulação de pedidos de embargo e demolição (CPC-73, art. 936, I) - Ajuizamento da demanda antes do término integral da obra e, mesmo já estivesse concluída, ficaria prejudicado apenas o pedido de embargo, subsistindo o demolitório - Obra dissonante do projeto aprovado pela Administração e que também implica alteração da fachada do condomínio sem prévia anuência da Assembleia de condôminos - Procedência da demanda - Honorários de sucumbência de acordo com o regramento então em vigor. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 267, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil em vigor à época do ajuizamento da demanda, e 485, incisos IV e VI, do novo estatuto processual, defendendo a inadequação da via eleita. Aduz o descabimento de ação de nunciação de obra nova em relação à obra concluída ou em fase final de conclusão. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1653835/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Igualmente não deve prosseguir em relação à apontada ofensa aos demais artigos, bem como ao indicado dissídio interpretativo, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “(...) a alegação de que a obra estava em fase final, de acabamento, quando do ajuizamento da demanda não resulta em prejuízo desta. Primeiro, porque não estava concluída; segundo, porque, ainda que estivesse, subsistiria o pedido demolitório (que foi formulado).” (ID 16121162 - Pág. 1), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020). Nesse sentido, confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 939.254/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 3/6/2019. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030